Tribunal: TJDFT
Processo: 0703213-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0703213-64.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS, ELIETE SOUTO DA SILVA SANTOS, THIAGO SOUZA SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília pela qual, nos autos do Cumprimento de Sentença apresentado contra ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS, ELIETE SOUTO DA SILVA SANTOS e THIAGO SOUZA SANTOS, indeferido o pedido de nova pesquisa de bens penhoráveis dos agravados. Esta a decisão agravada: “É inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Malgrado a existência de seletos julgados favoráveis ao pleito da parte credora, mas que não ostentam caráter vinculante, tão somente de elemento persuasivo na formação de convencimento do julgador (Enunciado no 11 da ENFAM), este Juízo alinha-se ao entendimento jurisprudencial majoritário, consoante recentes julgados da Corte Superior e deste Tribunal de Justiça, no sentido de que a mitigação da impenhorabilidade das verbas salariais é medida excepcional, cujas hipóteses autorizadoras encontram-se taxativamente previstas na Lei ( ). Assim, não demonstrado no caso vertente ser hipótese de exceção da impenhorabilidade, INDEFIRO o pedido de penhora de percentual de aposentadoria formulado pelo exequente. Em relação ao pedido de penhora via Sisbajud, em 25 de agosto de 2020, foi lançado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em parceria com o Banco Central e a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), o Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud), que substituiu o anterior BacenJud, visando imprimir celeridade, expansão e criação de novas ferramentas de auxílio ao Poder Judiciário. Concluída a fase de implantação, adaptação e ajustes, recentemente restou disponibilizada aos usuários a reiteração automática de bloqueios, criando a possibilidade de o Juiz definir um período para a incidência diária do bloqueio, até que a ordem seja integralmente satisfeita. Trata-se de relevante inovação, pois no antigo sistema (BacenJud) o Juiz precisava emitir manualmente novas ordens de penhora eletrônica, até que todo o valor fosse bloqueado. Importante destacar que o novo sistema apenas admite a renovação da ordem de bloqueio pelo prazo de até trinta dias, de modo que não há se falar em ‘penhora permanente’. Contudo, é preciso pontuar que na nova sistemática ainda permanece grande parte do trabalho efetivado com destacamento dos escassos e caros recursos materiais e humanos disponíveis à Justiça, uma vez que a inserção das informações no sistema, a consulta constante às respostas, eventual intimação do devedor e análise das impugnações e pedidos de levantamento continuam sendo feitas individualmente, de modo que tais pedidos devem ser analisados caso a caso, com razoabilidade e devidamente justificados, impondo o seu indeferimento quando as razões apresentadas forem genéricas e diligências anteriores demonstrarem que há grande probabilidade de a diligência ser inútil. Ou seja, a ferramenta é promissora para a efetivação da tutela, mas extremamente dispendiosa à Justiça, o que não afasta a necessidade de justificativa do credor em relação ao período proposto para a diligência. Na espécie, o credor formula requerimento genérico, sem qualquer justificativa para a adoção da reiteração pelo período indicado, de modo que INDEFIRO o requerimento. Intime-se o credor para que promova o andamento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias, findos os quais os autos retornarão ao arquivo provisório (ID no 121996731)” – ID 55361876. A parte agravante alega em síntese que “com a renovação de pedidos de localização de bens e bloqueios ‘online’ se busca exatamente tornar a prestação jurisdicional mais efetiva, bem como a economia processual”. E pede: “a) A concessão de efeito suspensivo, ante à presença da chamada fumaça do bom direito e perigo de dano, para assim determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada e o provimento do pedido de penhora de percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos da parte agravada ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS e ELIETE SOUTO DA SILVA SANTOS - isto é, considerados apenas os descontos com previdência social e imposto sobre a renda -até a quitação integral do quantum debeatur, bem como a penhora online de ativos financeiros via Sisbajud na modalidade ‘teimosinha’. b) No mérito: O provimento do recurso para que seja determinada a o acolhimento do recurso, em todos os seus termos, no sentido de conhecer do recurso e dar-lhe provimento de modo a determinar a penhora de percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos da parte devedora até a quitação integral do quantum debeatur, bem como a penhora online de ativos financeiros via Sisbajud na modalidade ‘teimosinha’.” Preparo recolhido (IDs 55361874 e 55361875). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em cumprimento de sentença); conheço do recurso, satisfeitos os pressupostos processuais. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo, probabilidade do direito e perigo de dano que não se evidenciam. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença no qual já foram realizadas tentativas de localização de bens dos agravados passíveis de penhora, infrutíferas. E o processo foi arquivado em 19/4/2022, condicionado o desarquivamento a localização de bens penhoráveis (ID 121996731 dos autos de origem). Pois bem. Dispõe o Código de Processo Civil: “Art. 921.Suspende-se a execução: ( ). III - quando o executado não possuir bens penhoráveis; ( ) § 1o - Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. § 2o - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3o - Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. § 4o - Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente”. Como se vê, o Código de Processo Civil (no §3o supracitado) condiciona o desarquivamento dos autos à localização de bens penhoráveis do devedor. A decisão agravada se reportou à decisão de arquivamento dos autos de origem (19/4/2022 - ID 121996731 dos autos de origem), que, por sua vez, condiciona o desarquivamento a efetiva localização de bens penhoráveis. E a parte credora não trouxe aos autos qualquer indicativo de alteração da situação financeira dos devedores ou localização de bens penhoráveis; limitou-se a requerer nova pesquisa de ativos, o que não justifica o desarquivamento dos autos. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE NOVA PESQUISA DE BENS PENHORÁVEIS DA PARTE AGRAVADA VIA SISTEMA SISBAJUD NA MODALIDADE "TEIMOSINHA". AUTOS ARQUIVADOS. DESARQUIVAMENTO. EFETIVA LOCALIZAÇÃO DE BENS (ART. 921, §3o DO CPC). NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença proposta, no qual após realização de diversas diligências infrutíferas para busca de bens penhoráveis, foi determinada (28/08/2018) a suspensão do processo por 1 ano nos termos do art. 921, inc. III, do CPC, tendo sido facultado à parte o desarquivamento em caso de localização de bens. 2. O credor não trouxe aos autos qualquer indicativo de alteração da situação financeira do devedor ou localização de bens penhoráveis, limitou-se a requerer nova pesquisa de ativos utilizando o SISBAJUD, o que não justifica o desarquivamento dos autos, como bem definido na decisão agravada. 2.1. ‘Arquivado o feito diante da não localização de bens passíveis de penhora, deve ser indeferido o requerimento do credor voltado ao desarquivamento do processo caso não demonstre a concreta existência de bens penhoráveis, nos termos do artigo 921, § 3o, do Código de Processo Civil e da jurisprudência desta Corte.’ (Acórdão 1401519, 07377084220218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 4/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido” (Acórdão 1732606, 07152401620238070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2023, publicado no DJE: 1/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREJUDICIAL EM CONTRARRAZÕES. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REJEITADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PESQUISA SISBAJUD. PROCESSO ARQUIVADO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. 1. Embora a prescrição intercorrente constitua matéria de ordem pública, é defeso o seu exame em sede de agravo de instrumento quando não submetida à apreciação do juízo de origem, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 2. Nos termos do art. 921, §3° do CPC, os autos arquivados por ausência de localização do executado ou de bens penhoráveis, será desarquivado a qualquer tempo quando forem encontrados bens penhoráveis. 3. O prosseguimento da execução arquivada pela ausência de bens penhoráveis depende da efetiva localização de bens penhoráveis, não sendo suficiente o pedido de realização de diligência por meio dos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, uma vez que a mera intenção da parte de realizar diligências para localização de bens do executado não é hábil ao deferimento de desarquivamento dos autos, nesta hipótese. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido” (Acórdão 1694907, 07010557020238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 9/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim é que, em juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão por que indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravante. Intimem-se os agravados para apresentarem contrarrazões. Brasília, 7 de fevereiro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora